Tribunal: TJES
Processo: 5002418-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002418-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LAURA ALVES DOS SANTOS KUNTZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002418-62.2022.8.08.0030

RECTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDO.: LAURA ALVES DOS SANTOS KUNTZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. LONGO ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Informa, em síntese, ter adquirido bilhete aéreo junto à requerida para viagem de Vitória x Ji-Paraná, na data de 16/12/2021. O voo AD 4340, que faria o trajeto Campinas x Cuiabá sofreu atraso de aproximadamente 1h30m, o que fez com que perdesse a conexão para Ji-Paraná. Foi ofertado finalizar a viagem pelo meio terrestre (mais de 1.000km), o que não foi aceito e, diante do ocorrido, a chegada ao destino final atrasou em aproximadamente 48h. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais e morais. Não apresentou contrarrazões (id. 17499932). 2. Tese da parte requerida: Relata que o atraso se deu em virtude de condições meteorológicas adversas na cidade de Cuiabá. Foi ofertada toda assistência e a autora reacomodada no próximo voo disponível. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, caso mantida a condenação extrapatrimonial, pretende sua redução. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde o evento danoso”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de reforma parcial da sentença. Não há como afastar a responsabilidade da recorrente sobre o fato ocorrido em função da alegação de rompimento do nexo causal por caso fortuito, pois a condição climática adversa é hipótese nítida de fortuito interno, à princípio, por se tratar de situação rotineira, considerando que se trata de risco inerente à atividade de transporte aéreo, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, com a qual deve arcar, não podendo este risco ser transferido ao consumidor. Ademais, não resta demonstrado que a referida condição perdurara por tempo suficiente a justificar o atraso superior a 24 horas. Acerca da existência de dano moral, entendo que é inegável sua ocorrência, mesmo não se tratando de hipótese in re ipsa. No caso, a prestação de auxílio foi defeituosa, considerando que os passageiros sempre aguardavam por horas até um posicionamento da companhia aérea, demonstrando despreparo para lidar com uma situação corriqueira. O atraso total de 35h é absolutamente desarrazoado, capaz de frustrar o melhor dos planejamentos, não havendo que se cogitar falha do consumidor que o impediu de cumprir seus objetivos. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, o dano material permanece, eis que apenas se refere ao pagamento, em dinheiro, do voucher concedido pela companhia aérea (R$ 600,00). 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença de primeiro grau unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento em sentença. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.